Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - A interferência judicial na localização de bens, por meio da CNIB, revela-se como medida extrema, que somente se justifica quando o credor houver envidado todos os esforços possíveis, na atualidade, no intuito de localizar bens penhoráveis, sem obter sucesso.
II - Como cediço, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligências e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários
III - Agravo de instrumento desprovido.